Tribunal: TJBA
Processo: 8165382-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165382-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVARO MALHEIROS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DCB COM BASE EM ALTA PROGRAMADA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Álvaro Malheiros Ribeiro contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou procedente em parte ação acidentária movida em face do INSS, reconhecendo a incapacidade temporária do autor e determinando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com DIB em 04/10/2023 e DCB fixada em 11/10/2023, com base em previsão de recuperação estabelecida em perícia judicial. O autor recorre, buscando a prorrogação do benefício até 05/04/2024, data anterior ao início de novo benefício concedido administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação da data de cessação do benefício (DCB) com base em estimativa pericial de recuperação da capacidade laboral, sem a realização de nova perícia médica que comprove a efetiva reabilitação do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessação do benefício por incapacidade temporária com base apenas em estimativa de recuperação prevista em perícia viola o disposto nos arts. 60 e 62 da Lei n.º 8.213/91, que condicionam a interrupção do pagamento à constatação de reabilitação por meio de nova perícia médica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se admite o cancelamento automático de benefício previdenciário por alta programada, sendo indispensável a realização de nova avaliação médica para aferição da capacidade laboral (REsp 1717405/PB; AgInt no REsp 1681461/MT).

A jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte Estadual, reconhece que a persistência da incapacidade deve ser presumida até a efetiva reavaliação pericial, inexistindo fundamento legal para a presunção de recuperação pelo simples decurso do prazo estimado.

A comprovação da concessão de novo benefício administrativo em 06/04/2024 (NB 648.847.443-3) confirma a continuidade da incapacidade laboral do autor, razão pela qual deve ser ajustada a DCB do benefício concedido judicialmente para 05/04/2024, afastando-se a "alta programada" e evitando-se também sobreposição de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 60, caput, e 62, § 1º; Decreto 3.048/1999, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1717405/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1681461/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2017; TJBA, Apelação Cível n.º 0301467-98.2013.8.05.0250, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 11.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8165382-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALVARO MALHEIROS RIBEIRO
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237